Tribunal: TJES
Processo: 5013320-49.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013320-49.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: PAULO FERNANDES ALVES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FILIAÇÃO A SINDICATO. DESCONTOS REALIZADOS SEM AUTORIZAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5013320-49.2024.8.08.0048
Recorrente: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL - SINDNAPI

Recorrido: PAULO FERNANDES ALVES
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FILIAÇÃO A SINDICATO. DESCONTOS REALIZADOS SEM AUTORIZAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA ONDE A PARTE AUTORA AFIRMA QUE DESCOBRIU QUE VEM SOFRENDO DESCONTOS MENSAIS EM SEU BENEFÍCIO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA. ADUZ QUE NUNCA AUTORIZOU OU CONTRATOU JUNTO À RÉ. PLEITEIA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA SUSCITA PRELIMINAR DE PRETENSÃO RESISTIDA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ADUZ AINDA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NO MÉRITO AFIRMA A LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS E AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: ratificar a liminar deferida no id 42769220; Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; Condenar a Requerida a restituir em dobro o valor descontado do benefício previdenciário da parte Autora, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso; Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
RENOVA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. QUANTO AO MÉRITO, ARGUMENTA PELA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DAS CORRELATAS COBRANÇAS REALIZADAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE, EIS QUE PREVIAMENTE AUTORIZADAS PELO RECORRIDO, PUGNANDO PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, NÃO SE VISLUMBRA A POSSIBILIDADE DE SEU ACOLHIMENTO, ISTO PORQUE, NA SITUAÇÃO EM EXAME, NÃO SE VERIFICA A EXISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA COMPLEXA, PASSÍVEL DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO, POIS AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O LIVRE CONVENCIMENTO ACERCA DA MATÉRIA.
(6). MÉRITO RECURSAL.
INICIALMENTE, IMPORTANTE ESCLARECER QUE A PARTE REQUERIDA, AINDA QUE ATUE NA QUALIDADE DE ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, AO OFERECER SERVIÇO MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO, DEVE SER CONSIDERADA COMO FORNECEDORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE SENTIDO:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Parcial procedência - Insurgência da ré - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR à hipótese -
Irrelevante que seja a autora constituída como associação sem fins lucrativos - Fornecedora de produtos e serviços no mercado mediante pagamento de contraprestação, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedora
- DESCONTO INDEVIDO junto ao benefício previdenciário da autora - DANO MORAL - Ocorrência – Quantum indenizatório - Fixação em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10038326620208260408 SP 1003832-66.2020.8.26.0408, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 22/02/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023).
QUANTO AO MÉRITO, TENHO QUE A PRETENSÃO DA PARTE REQUERIDA NÃO MERECE ACOLHIMENTO, EXPLICO. A PARTE AUTORA ALEGA QUE JAMAIS AUTORIZOU QUALQUER DESCONTO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM FAVOR DA PARTE RÉ, TRATANDO-SE, PORTANTO, DE COBRANÇA INDEVIDA. COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, COMPETIA À PARTE RÉ DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, O QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELA PARTE RÉ REVELA UMA SÉRIE DE INCONSISTÊNCIAS QUE COMPROMETEM A CREDIBILIDADE DA ALEGADA CONTRATAÇÃO:
A)
NA CONTESTAÇÃO (ID. 12808645 - Pág. 7), A REQUERIDA LIMITOU-SE A APRESENTAR UM RECORTE DE IMAGEM DE UMA ASSINATURA, SEM TRAZER, NAQUELE MOMENTO, O SUPOSTO TERMO DE FILIAÇÃO INTEGRALMENTE ASSINADO;
B)
POSTERIORMENTE, NA ANÁLISE DO DOCUMENTO APRESENTADO EM ID. 12808652 - Pág. 1, OBSERVA-SE QUE O TERMO DE AUTORIZAÇÃO NÃO POSSUI QUALQUER ASSINATURA, O QUE FRAGILIZA AINDA MAIS A TESE DE QUE A CONTRATAÇÃO TERIA SIDO REGULARMENTE CELEBRADA;
C)
A RÉ TAMBÉM JUNTOU AOS AUTOS, EM ID. 12808652 - Pág. 2, UMA FOTOGRAFIA DO AUTOR SEGURANDO UMA PLACA COM REFERÊNCIA AO SINDICATO, A QUAL, ISOLADAMENTE, NÃO COMPROVA A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NECESSÁRIA PARA A FORMALIZAÇÃO DE UMA CONTRATAÇÃO;
D)
DA MESMA FORMA, A FICHA DE SÓCIO ACOSTADA EM ID. 12808652 - Pág. 3 ENCONTRA-SE SEM ASSINATURA, O QUE CORROBORA A ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO REALIZOU A ADESÃO AO QUADRO ASSOCIATIVO;
E)
ALÉM DISSO, SOMENTE QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 12808661 - Pág. 3) É QUE A RÉ APRESENTOU A EXISTÊNCIA DE UM SUPOSTO ÁUDIO, NÃO ACOSTADO EM MOMENTO OPORTUNO, SENDO ESSA IRREGULARIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE (ID. 12808671 - Pág. 2);
F)
AINDA, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, A PARTE RÉ JUNTOU, PELA PRIMEIRA VEZ, UM NOVO EXEMPLAR DA AUTORIZAÇÃO SUPOSTAMENTE ASSINADA (ID. 12808674 - Pág. 10), ALÉM DE UMA IMAGEM DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO AUTOR, DOCUMENTO QUE SEQUER HAVIA SIDO APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO, SUSCITANDO DÚVIDAS SOBRE SUA PRODUÇÃO E SOBRE A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. TAL SEQUÊNCIA DE FATOS DENOTA CLARA TENTATIVA DE CONVALIDAR,
A POSTERIORI
, UMA RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO FOI DEMONSTRADA DE MANEIRA SÓLIDA NO MOMENTO PRÓPRIO, NÃO HAVENDO COMO AFASTAR O ENTENDIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POR CONSEGUINTE, A REQUERIDA DEVE SER RESPONSABILIZADA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, NA FORMA DO ART. 6º, VI C/C ART.14, AMBOS DO CDC. QUANTO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, ENTENDO QUE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO DEVE SER EM DOBRO, CONFORME ENTENDIMENTO ASSENTE DO STJ, VEJAMOS:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.
POR FIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS DEVE-SE ASSINALAR QUE A IMPUTAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, PROVOCA DESESTABILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GERANDO ABALO PSÍQUICO E MORAL, AFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
. O JUIZ, AO VALORAR O DANO MORAL, DEVE ARBITRAR UMA QUANTIA QUE, DE ACORDO COM SEU PRUDENTE ARBÍTRIO, SEJA COMPATÍVEL COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA ILÍCITA, A INTENSIDADE E DURAÇÃO DO SOFRIMENTO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO CAUSADOR DO DANO E AS CONDIÇÕES SOCIAIS DO OFENDIDO. CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, MOSTRA-SE ADEQUADO O
QUANTUM
COMPENSATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL, VEZ QUE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, ALÉM DE ADEQUADO À NATUREZA PUNITIVO PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, EM BENEFÍCIO DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)